Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600509-23.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. PUBLICIDADE IMPULSIONADA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso foi interposto pela COLIGAÇÃO SALTO MERECE CONTINUAR
FELIZ, que se insurge contra a sentença da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira
Campos, a qual julgou improcedente o pedido de direito de resposta em face
da COLIGAÇÃO TRABALHANDO PELO CERTO PARA ATRAIR
MELHORIAS E O PROGRESSO e seus candidatos a prefeito e vice-prefeito,
ELIZANDRA DOMINGOS, ISRAEL DOMINGOS e GILBERTO FERNANDES
VIEIRA.

2. A recorrente alegou que a publicidade impulsionada continha expressões
que sugeriam falta de competência do candidato recorrente para gestão
pública e solicitou a remoção do conteúdo, multa e direito de resposta.

3. O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau manifestou-se pelo
Num. 44111955 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58

indeferimento do pedido, apontando a inexistência de conteúdo calunioso,
difamatório ou sabidamente inverídico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a veiculação de
expressões na publicidade impulsionada configura divulgação de fato
sabidamente inverídico, apto a gerar direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A liberdade de expressão é princípio fundamental garantido durante o
período eleitoral, sendo passível de limitação apenas quando houver ofensa à
honra ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos (art. 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019).

6. As expressões veiculadas não configuram propaganda negativa ou fato
sabidamente inverídico. A frase “Vote em quem realmente sabe administrar e
respeita o dinheiro do contribuinte!” não foi considerada uma ofensa ou uma
alusão direta ao recorrente, estando dentro do escopo da liberdade de
expressão.

7. Conforme jurisprudência do TSE, para que se configure a necessidade de
remoção de conteúdo ou direito de resposta, o fato sabidamente inverídico
deve ser evidente, o que não ocorre no presente caso (TSE, AgR-AREspE nº
060040043).

8. A Justiça Eleitoral deve intervir minimamente nas disputas eleitorais,
resguardando o debate p

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600509-23.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento, Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600509-
23.2024.6.16.0021 que julgou improcedente a presente representação ajuizada pela Coligação
"Salto Merece Continuar Feliz", com fundamento no Art. 7-A Da Res. 23.609/2019 do TSE, em
desfavor de Coligação "Trabalhando Pelo Certo Para Atrair Melhorias e O Progresso", Israel
Domingos e Gilberto Fernandes Vieira, e, por consequência, julgou extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em
consequência, prejudicado o pedido de direito de resposta formulado no item "f.3" da petição
inicial. (Representação eleitoral c/c tutela de urgência em face de Coligação "Salto Merece
Continuar Feliz", com fundamento no Art. 7-A da Res. 23.609/2019 do TSE, em desfavor da
Coligação "Trabalhando pelo Certo para Atrair Melhorias e o Progresso", Israel Domingos e
Gilberto Fernandes Vieira, alegando em síntese que a requerida realizou postagem com conteúdo
que corresponde a fato inverídico, pois a postagem "Trata o candidato Claudeci como oposição,
embora o mesmo seja o atual vice-prefeito e candidato a Prefeito apoiado pelo atual prefeito,
Paulinho". Aduz que há fato inverídico e, em parte, descontextualizado pois "em momento algum, o
candidato Claudeci ou o atual prefeito Paulinho dizem que a prefeitura estava com dívidas, apenas
menciona que Israel deixou um caixa positivo para o Município". Narrando-se, ainda, que há
impulsionamento de propaganda negativa tendo que em vista que "ao final da legenda consta
"Vote em quem realmente sabe administrar e respeita o dinheiro do contribuinte!", de modo que
imputa uma má administração ao atual prefeito e vice- prefeito".) RE4 - H.E.G (JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 04/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ
[REPUBLICANOS/UNIÃO/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SALTO DO
ITARARÉ - PR (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
ISRAEL DOMINGOS (RECORRIDO)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)
GILBERTO FERNANDES VIEIRA (RECORRIDO)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)

TRABALHANDO PELO CERTO PARA ATRAIR MELHORIAS
E O PROGRESSO[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - SALTO DO
ITARARÉ - PR (RECORRIDA)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111955
05/10/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.892

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600509-23.2024.6.16.0021 – Salto do Itararé
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ [REPUBLICANOS/UNIÃO/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SALTO DO ITARARÉ - PR
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: ISRAEL DOMINGOS
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO - OAB/SP186582-A
RECORRIDO: GILBERTO FERNANDES VIEIRA
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO - OAB/SP186582-A
RECORRIDA: TRABALHANDO PELO CERTO PARA ATRAIR MELHORIAS E O
PROGRESSO[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - SALTO DO
ITARARÉ - PR
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO - OAB/SP186582-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. PUBLICIDADE IMPULSIONADA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso foi interposto pela COLIGAÇÃO SALTO MERECE CONTINUAR
FELIZ, que se insurge contra a sentença da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira
Campos, a qual julgou improcedente o pedido de direito de resposta em face
da COLIGAÇÃO TRABALHANDO PELO CERTO PARA ATRAIR
MELHORIAS E O PROGRESSO e seus candidatos a prefeito e vice-prefeito,
ELIZANDRA DOMINGOS, ISRAEL DOMINGOS e GILBERTO FERNANDES
VIEIRA.

2. A recorrente alegou que a publicidade impulsionada continha expressões
que sugeriam falta de competência do candidato recorrente para gestão
pública e solicitou a remoção do conteúdo, multa e direito de resposta.

3. O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau manifestou-se pelo
Num. 44111955 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58

indeferimento do pedido, apontando a inexistência de conteúdo calunioso,
difamatório ou sabidamente inverídico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a veiculação de
expressões na publicidade impulsionada configura divulgação de fato
sabidamente inverídico, apto a gerar direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A liberdade de expressão é princípio fundamental garantido durante o
período eleitoral, sendo passível de limitação apenas quando houver ofensa à
honra ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos (art. 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019).

6. As expressões veiculadas não configuram propaganda negativa ou fato
sabidamente inverídico. A frase “Vote em quem realmente sabe administrar e
respeita o dinheiro do contribuinte!” não foi considerada uma ofensa ou uma
alusão direta ao recorrente, estando dentro do escopo da liberdade de
expressão.

7. Conforme jurisprudência do TSE, para que se configure a necessidade de
remoção de conteúdo ou direito de resposta, o fato sabidamente inverídico
deve ser evidente, o que não ocorre no presente caso (TSE, AgR-AREspE nº
060040043).

8. A Justiça Eleitoral deve intervir minimamente nas disputas eleitorais,
resguardando o debate político e a diversidade de opiniões (Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 38).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente o pedido de direito de resposta.

Tese de julgamento: O direito de resposta no período eleitoral só se justifica
diante da veiculação de fato sabidamente inverídico, o que não foi
comprovado no caso, prevalecendo a liberdade de expressão.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, arts. 57-D e 58.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27 e 38.

Num. 44111955 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023.

- TSE, Rec-Rp nº 060092739, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SALTO MERECE
CONTINUAR FELIZ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de
Siqueira Campos, que julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado pela
recorrente em face de COLIGAÇÃO TRABALHANDO PELO CERTO PARA ATRAIR
MELHORIAS E O PROGRESSO”, ELIZANDRA DOMINGOS, ISRAEL DOMINGOS e
GILBERTO FERNANDES VIEIRA, estes últimos candidatos aos cargos de Prefeito e
Vice, respectivamente, que teriam veiculado publicidade impulsionada, favorável ao
recorrido.

Nas razões do recurso (ID 44105894), a recorrente alega que a expressão
“Vote em quem realmente sabe administrar e respeita o dinheiro do contribuinte!”
evidencia que buscou estabelecer a ideia de que o candidato recorrente não possui
competência necessária para a gestão municipal. Argumenta que teria ocorrido a
veiculação de fato inverídico e impulsionamento de propaganda negativa. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso, para o fim de que os recorridos removam o conteúdo, sejam
sancionados em multa e seja concedido direito de resposta, a ser publicado nas páginas
de Israel Domingos, no facebook.

Não houve a apresentação de contrarrazões, em que pese intimados os
recorridos.

O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau se manifestou pelo
indeferimento dos pedidos, diante da ausência de conteúdo de natureza caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, tampouco propaganda eleitoral negativa
ou inverídica (ID 44105887).

Os autos não foram remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral, diante do
exíguo prazo para julgamento.
Num. 44111955 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela
COLIGAÇÃO SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que julgou improcedente o pedido de
direito de resposta formulado pela recorrente em face de COLIGAÇÃO TRABALHANDO
PELO CERTO PARA ATRAIR MELHORIAS E O PROGRESSO”, ELIZANDRA
DOMINGOS, ISRAEL DOMINGOS e GILBERTO FERNANDES VIEIRA, estes últimos
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice, respectivamente, que teriam veiculado
publicidade impulsionada, favorável ao recorrido.

A controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada se refere a
conteúdo sabidamente inverídico, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou
influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo dos recorrentes.

A mensagem veiculada é a seguinte:

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID ):

“(...)

Analisando-se o referido vídeo, não há afirmações que ferem a liberdade de
expressão, e que seja necessário o controle por esta Justiça Eleitoral.

Foi postado que “Até a OPOSIÇÃO RECONHECE E AGRADECE o trabalho
brilhante que Israel PREFEITO fez quando pegou a prefeitura”, contudo,
trata-se de vídeo realizado em 2016, com a presença do atual prefeito Paulo
Sérgio Fragoso da Silva.

Na postagem está escrito “até a oposição”, contudo, não faz referência ao
nome do atual candidato à Prefeito, Claudeci, da coligação representante.

Ademais, as falas sobre ter quitado ou não as dívidas, e sobre ter deixado
dinheiro em caixa ou não, não se vislumbra irregularidade que justifique ser o
caso de remoção do conteúdo.

Analisando-se o vídeo, verifica-se que o representado não afirma que
“Claudeci ou o atual prefeito Paulinho dizem que a prefeitura estava com
dívidas”, conforme a coligação representante sustenta.
Num. 44111955 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58

Assim, o que se alega como inverídico fosse, não está devidamente
comprovado nos autos.

No tocante à expressão “Vote em quem realmente sabe administrar e
respeita o dinheiro do contribuinte!”, não se constata como negativa, pois
deve expressar a ideia de “não voto”, associada a uma ofensa ou honra à
imagem de candidato adversário, o que não resta devidamente demonstrado
com o print juntado no ID nº 125115155, e nem mesmo com o vídeo juntado
no ID nº 125179805.

Aplica-se, no caso, o princípio da menor interferência da Justiça Eleitoral no
debate democrático, inclusive para conferir maior amplitude à liberdade de
pensamento e exteriorização de opiniões, indispensáveis no contexto da
diversidade política.

É, inclusive, o que dispõe o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto
no art. 9º-A desta Resolução.

Impõe-se, assim, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.”

Em relação ao direito de resposta nas emissoras de rádio e nas redes sociais
na internet, o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/97, assim determina:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

Além disso, o art. 57-D do mesmo diploma legal estabelece:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

Num. 44111955 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58

De acordo com Rodrigo López Zílio (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral –
6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 467/468):

“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de
um conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu
contexto originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por
determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a
manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido).

(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no
caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente
inverídicos".

Nesse sentido, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de
ideias políticas’, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha”. Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a
desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou
substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral,
por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que
pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022
Publicação: 19/12/2022).

Deste modo, a jurisprudência do TSE tem entendimento no sentido de que o
fato sabidamente inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja,
perceptível de plano, o que não se observa no presente caso” (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 Acórdão CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE
FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS OU OFENSIVOS. PRÉ–CANDIDATA
QUE ESTÁ SUSCETÍVEL A CRÍTICAS RELATIVAMENTE A MANDATO
ANTERIOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato
abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, os fatos
Num. 44111955 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58

sabidamente inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral
são aqueles verificáveis de plano.

3. Conteúdo veiculado em rede social que não caracteriza divulgação de fato
sabidamente inverídico ou ofensivo à imagem da representante.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(TREPR, RP nº 060156273 Acórdão nº 61202 CURITIBA - PR, Relator(a):
Des. Melissa De Azevedo Olivas, Julgamento: 13/09/2022 Publicação:
14/09/2022 - grifamos).

Ocorre que, segundo prevê o artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a
Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.

Assim, no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de
informações sabidamente falsas, a divulgação de conteúdos durante o período de
propaganda eleitoral deve ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança
acerca da veracidade daquilo que é divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a
decisão dos eleitores sobre os candidatos em disputa. A livre manifestação do
pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.

Todavia, no caso, observa-se que não restou comprovado pelos recorrentes a
veiculação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado, capaz de macular a
honra ou a imagem do candidato da Coligação recorrente.

Na espécie, ainda que se observem críticas, denota-se que foram feitas
ilações genéricas, sem a indicação de nomes ou situações específicas, não se
observando, no caso, fato sabidamente inverídico ou descontextualizado, que caracterize
ofensa à honra ou à imagem dos recorrentes, tratando-se de exercício de liberdade de
expressão.

Um dos fundamentos da liberdade de expressão – e o mais amplamente
aceito – conforme ensina Aline Osório “é a realização da democracia e a
autodeterminação coletiva”. Assevera a doutrinadora que “o argumento deriva da ideia
básica de que, em um regime democrático, é imprescindível garantir plena liberdade para
que todos os grupos e indivíduos possam expor e ter acesso a opiniões e pontos de vista
sobre temas de interesse público e, assim, permitir a formação da vontade coletiva e a
tomada das decisões políticas” (Direito Eleitoral E Liberdade De Expressão. Belo
Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).

A respeito da liberdade de expressão, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que “Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento
de severas e automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero
início do período eleitoral, impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias,
o debate sadio e a veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas” (TSE , AgR-
REspEl nº 060149544, Relator designado(a): Min. Raul Araujo Filho, publicação:
Num. 44111955 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58

03/06/2024).

Esta Corte Regional, inclusive com a composição atual, decidiu no mesmo
sentido:

RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024.
PERIÓDICO LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do
município de Foz do Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que
julgou improcedente o pedido de direito de resposta.

O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local
teriam ultrapassado o limite da crítica aceitável, veiculando informações
inverídicas e ofensivas.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento
de que as publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de
expressão.

O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao
direito de resposta e prejuízo à honra do recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de
conteúdo ofensivo e inverídico em periódico local.

Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático, assegurando a liberdade
de expressão.

O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a
divulgação de mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não
configurada no presente caso.

A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada
como sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi
demonstrado no caso em análise.

Num. 44111955 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58

As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões
públicas ocorridas em sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando
ofensa direta ou conteúdo manifestamente inverídico.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do
pedido, destacando a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato
sabidamente inverídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência
da demanda.

Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate
político, não se configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta
ou de fato sabidamente inverídico.

(TRE, RECURSO ELEITORAL nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024).

Deste modo, conclui-se pelo desprovimento do recurso, para que a sentença
seja mantida na íntegra, com o indeferimento do direito de resposta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SALTO MERECE
CONTINUAR FELIZ, para o fim de manter hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 21ª
Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44111955 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600509-23.2024.6.16.0021 -
Salto do Itararé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ
[REPUBLICANOS/UNIÃO/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)] - SALTO DO ITARARÉ - PR- Advogados do(a) RECORRENTE: LAIS PIRES QUEIROZ
PEREIRA - PR91623, ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, DORIVAL ASSI JUNIOR -
PR74006-A- RECORRIDO: ISRAEL DOMINGOS, GILBERTO FERNANDES VIEIRA -
RECORRIDA: TRABALHANDO PELO CERTO PARA ATRAIR MELHORIAS E O
PROGRESSO[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - SALTO DO
ITARARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: MARTA DE FATIMA MELO - SP186582-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111955 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182453600000043062970
Número do documento: 24100519182453600000043062970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:41:58